Tribunal: TJSP
Processo: 1506095-06.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DAS PENAS E DO REGIME INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – penas E REGIME INICIAL fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECidOs – INVIÁVEL A aplicação do redutor, previsto no §4o, do art. 33, da lei no 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, CONSISTENTES EM EXPRESSIVA QUATIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS E COMPROVAÇÃO DE QUE ERA ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE PONTO DE TRÁFICO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DAS PENAS E DO REGIME INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – penas E REGIME INICIAL fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECidOs – INVIÁVEL A aplicação do redutor, previsto no §4o, do art. 33, da lei no 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, CONSISTENTES EM EXPRESSIVA QUATIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS E COMPROVAÇÃO DE QUE ERA ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE PONTO DE TRÁFICO COMPROVAM QUE o réu se dedicava a atividades criminosas, elegendo o tráfico ilícito de entorpecentes como habitual meio de sustento – inviável o abrandamento do regime, bem como a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - recurso não provido.